Tribunal: TJES
Processo: 5014190-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014190-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator Designado: Desembargador Raphael Americano Câmara

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM FULCRO NO ART. 85, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1) O art. 151, II, do CTN, estabelece que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.

2)
O C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

3)
Deve ser reformada a decisão de origem para acolher a exceção de pré-executividade da agravante, a fim de extinguir a execução fiscal, tendo em vista que ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa pelo depósito judicial integral nos autos da ação anulatória pertinente.

4) Ao ser acolhida a exceção de pré-executividade a fim de extinguir a execução fiscal em razão da prévia existência de causa suspensiva da exigibilidade, consubstanciada no depósito judicial integral realizado nos autos da ação anulatória pertinente, inviabilizado resta o emprego da equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

5) No julgamento do Tema 1076, o C. STJ decidiu que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

6) No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o

proveito econômico atualizado

(que,
in casu
, coincide com o valor da causa, ou seja, o valor da CDA, correspondente à R$ 3.358.769,68).

7) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014190-78.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
tão somente no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Explico.

Ao ser acolhida a exceção de pré-executividade a fim de extinguir a execução fiscal em razão da prévia existência de causa suspensiva da exigibilidade, consubstanciada no depósito judicial integral realizado nos autos da ação anulatória pertinente,
inviabilizado
resta o
emprego da equidade
para
fins de fixação dos honorários advocatícios
.

Nesse sentido, já me manifestei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
[...]
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021). 3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal. 4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos. 5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

Destarte, entendo que não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Isso porque “
[...] o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “
[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do §2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]”
(TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “
[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o

proveito econômico atualizado

(que, “in casu”, coincide com o valor da causa, ou seja, o valor da CDA, correspondente à
R$ 3.358.769,68
)
, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85
,
com as devidas vênias

ao
Eminente Relator,
inauguro parcial
divergência
, de modo
a
CONHECER
do agravo de instrumento interposto
e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto de relatoria, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e,
quanto aos percentuais devidos, em observância à regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), aplico as porcentagens mínimas previstas em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias.

É como voto.

Vitória, 18 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2024 às 15:01:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51654218062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

em face da r. decisão, com cópia às fls. 52/56 do evento 6738410, integrada pela decisão de fls. 68/70 do mesmo arquivo, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6738399, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
Como reconhecido pela própria r. decisão agravada, o depósito judicial é instrumento que suspende a exigibilidade do crédito tributário em discussão, nos termos do art. 151, inc. II do CTN. Todavia, a r. decisão deixou de considerar que, uma vez suspensa a exigibilidade de determinado crédito tributário, deflagra-se a impossibilidade de serem realizados atos de cobrança por parte do Fisco, tal como o ajuizamento de Execução Fiscal. Ou seja, caso a Execução Fiscal seja proposta após o surgimento da causa suspensiva da exigibilidade, a sua destinação deve ser a extinção, uma vez que foi proposta indevidamente
” (fl. 06); II) “
nos casos em que ajuizada a Execução Fiscal na vigência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, tanto o c. STJ quanto este Eg. TJES determinam a extinção da Execução Fiscal
” (fl. 09).

Consoante brevemente relatado, em 2021, o ente público agravado ajuizou execução fiscal com fundamento na CDA nº 71/2019, originária do auto de infração nº 2.085.728-7 (processo nº 58323139).

Citada, a agravante opôs exceção de pré-executividade sustentando que, em 2018, antes do ajuizamento da execução fiscal, ajuizou a ação anulatória nº 0037165-83.2018.8.08.0024, tendo como objeto o mesmo débito de ICMS cobrado no feito executivo.

Ocorre que, no bojo do feito anulatório promoveu o depósito do montante integral do débito e, como o depósito judicial suspende a exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
estava impedido de ajuizar execução fiscal.

Assim, sustentou que a demanda deveria ser extinta, pois o exequente está impossibilitado de realizar atos de cobrança.

No caso dos autos, de fato, a agravante ajuizou, ainda em 2018, a “
ação
anulatória de débito
s

com pedido de
antecipação dos efeitos da
tutela
” nº 0037165-83.2018.8.08.0024, sendo que seu pleito de tutela provisória de urgência, para que fosse determinada a suspensão de exigibilidade do crédito, bem como que o réu se abstivesse de cobrar qualquer valor referente ao auto de infração nº 2.085.728-7 (processo nº 58323139), inclusive de não proceder a inscrição de seu nome no CADIN ou qualquer outro órgão do gênero, foi deferido pela magistrada
a quo
.

Posteriormente, perante este Órgão Colegiado, por ocasião do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nº 0007003-71.2019.8.08.0024, a decisão foi parcialmente reformada, sendo mantida apenas na parte em que determinou ao ente público que se abstivesse de proceder à inscrição do nome da parte autora no CADIN ou qualquer outro órgão do gênero, ou seja, foi afastada a suspensão de exigibilidade do débito.

O referido acórdão transitou em julgado em 09.12.2019, porém, antes disso, a agravante requereu, nos autos originários daquele feito, a substituição da garantia pelo depósito judicial integral do montante, justamente com vistas a obter a suspensão da exigibilidade do débito que almejava (fls. 18/20 do evento 6738409).

A douta juíza primeva deferiu o pedido de substituição da garantia (fl. 22 do evento 6738409), cuja ciência foi dada à Fazenda Pública Estadual, em 2019, sendo a execução fiscal ajuizada em 2021.

Como é cediço, o artigo 151 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da edição da Súmula nº 112, o entendimento de que “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

O c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta, vejamos o precedente vinculante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1.
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. 3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. 4.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206). 6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora." 7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente." 8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva. 9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário. 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Isto se deve ao fato de que, como o montante encontra-se garantido mediante o depósito judicial integra, caso sobrevenha a improcedência da demanda –
in casu
, anulatória – haverá a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem para acolher a exceção de pré-executividade da agravante, a fim de extinguir a execução fiscal, tendo em vista que ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa pelo depósito judicial integral nos autos da ação anulatória pertinente.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO N. 271 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA DE EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Conforme tema repetitivo n. 271 do Superior Tribunal de Justiça, “os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”. 2) Com base no princípio da causalidade, tendo sido ajuizada a execução fiscal tendo como objeto crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa, por força de decisão judicial anterior, recai sobre o exequente a obrigação de arcar com com as verbas de sucumbência. 3) O Tribunal da Cidadania pacificou seu entendimento no sentido de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo inaplicável a incidência da regra prevista no art. 85, §8º, do CPC nas hipóteses em que houver proveito econômico mensurável. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (TJES; Data: 01/Mar/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5018860-24.2022.8.08.0024; Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. CAUSA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme orientação firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1140956/SP), a “existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução” (AgInt no AREsp 1381891/SP). 2. Caso concreto em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente do depósito do montante integral e em dinheiro em ação anulatória (art. 151, II, do CTN) ajuizada anteriormente à ação de execução fiscal, ocorreu antes da propositura do feito executivo fiscal. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 15/Sep/2021; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5003701-46.2019.8.08.0024; Des. Rel.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão primeva e acolher a exceção de pré-executividade da agravante, a fim de extinguir a execução fiscal, em razão da prévia existência de causa suspensiva da exigibilidade, consubstanciada no depósito judicial integral realizado nos autos da ação anulatória pertinente.

Por consequência, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014190-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica agravante.

O douto Relator votou pelo provimento do recurso, acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da ação de execução fiscal, pois seu ajuizamento se deu quando a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa em decorrência de comando exarado em ação anulatória previamente manejada. Fixou, por fim, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios em favor da recorrente.

O ínclito Des.
Raphael Americano Câmara inaugurou divergência
exclusivamente quanto ao arbitramento da verba honorária
,
sendo essa a corrente a que me filio.

Útil se afigura recordar tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos e pertinente à temática dos honorários advocatícios, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". [...] 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. [...] 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, publicado em 31/5/2022).

Dela se conclui equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie (o que vai ao encontro do disposto no §6º-A), restando, portanto, aferir qual seria a base de cálculo adequada dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa), observada a ordem de precedência aclarada no julgado, já que a elas faz remissão o §3º.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal ad quem; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento a expressão econômica da demanda; o curto lapso temporal alcançado até a prolação do
decisum
ora combatido; ter o causídico representante da parte vencedora atuado com zelo; não terem sido necessários deslocamentos e ser de baixa complexidade a tese jurídica trabalhada.

Ausente condenação e aferível o proveito econômico decorrente do êxito alcançado (montante da dívida executada indicada como valor da causa), consideradas as informações destacadas, em meu entender, deve, tal como preconizado pelo voto divergente, ocorrer a
aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º
do artigo 85, do CPC
sobre
o
proveito econômico obtido
.

Pelas ponderações declinadas,
conheço e
dou
provimento ao a
gravo de instrumento, divergindo do voto do ilustre Relator nos limites apontados
pel
o
Des.
Raphael Americano Câmara
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS